Tribunal: TJBA
Processo: 0319154-30.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0319154-30.2011.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SARA ESTER MONTENEGRO

Advogado(s)
:

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ANTONIO BRAZ DA SILVA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA CONVERTIDA EM EXECUÇÃO. RÉ CITADA POR HORA CERTA. ATUAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA COMO CURADORIA ESPECIAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEFENSOR PÚBLICO. NULIDADE PROCESSUAL. SENTENÇA ANULADA. APELAÇÃO PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por ré em ação monitória, posteriormente convertida em execução, na qual foi declarada sua revelia e constituído título executivo judicial no valor de R$ 22.035,39. A parte apelante, representada pela Defensoria Pública na qualidade de curadoria especial, pleiteia a anulação da sentença por ausência de intimação pessoal do Defensor Público, o que inviabilizou o exercício da defesa técnica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública, atuando como curadoria especial da ré citada por hora certa, acarreta a nulidade da sentença proferida no processo monitório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Defensoria Pública, ao exercer a curadoria especial, possui prerrogativas legais específicas, dentre elas a de ser intimada pessoalmente, nos termos do art. 128, I, da LC nº 80/94 e do art. 148, II, da LC estadual nº 26/2006.

4. A ausência de intimação pessoal do Defensor Público compromete o exercício do contraditório e da ampla defesa, princípios constitucionais previstos no art. 5º, LV, da CF/1988.

5. O curador especial nomeado para ré citada por hora certa deve ser efetivamente cientificado de todos os atos processuais relevantes, não se suprindo tal exigência com publicação em diário oficial.

6. A omissão quanto à intimação pessoal do Curador Especial configura vício processual insanável, pois impediu a defesa técnica, culminando na revelia e constituição de título executivo sem manifestação da curadoria especial.

7. A jurisprudência dos tribunais é pacífica no sentido de que a intimação pessoal da Defensoria Pública é requisito imprescindível à validade dos atos processuais em que atua como curador especial.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n. 0319154-30.2011.8.05.0001
, em que figuram como apelante SARA ESTER MONTENEGRO e como apelado BANCO BRADESCO SA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)